Tribunal: TJES
Processo: 5004210-31.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Overbooking
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004210-31.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ALEX DOS SANTOS MENDES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. VOO CANCELADO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 10H DE ATRASO. PERDA DE PASSEIO TURÍSTICO. ASSISTÊNCIA MATERIAL INADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 299,90). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nº

5004210-31.2025.8.08.0035

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

Recorrida: ALEX DOS SANTOS MENDES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela falha na prestação de serviços e responsabilidade da parte requerida, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 299,90) e morais (R$ 4.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)
que houve a reacomodação do recorrido no primeiro voo disponível e o fornecimento de assistência material adequada;
b)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais
.

Quanto ao mérito, em
que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece qualquer reparo, pois restou satisfatoriamente comprovado nos autos os transtornos suportados pelo autor, decorrente do cancelamento de seu voo para Porto Alegre, sendo realocado em outro voo, com chegada ao seu destino com mais de 10 horas de atraso, sem o fornecimento de assistência material adequada e somado ao fato de ter perdido um passeio turístico.

Outrossim, o cancelamento do voo do recorrido por problemas/impedimentos operacionais constitui fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, já que eventuais problemas técnicos na aeronave são inerentes ao risco do negócio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de Transporte Aéreo Internacional - Atraso de voo - Reacomodação em voo posterior - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte autora. RESPONSABILIDADE CIVIL - Relação de consumo - Responsabilidade civil de natureza objetiva da empresa-ré - Alegação de "problemas operacionais" - Ausência de comprovação de impossibilidade de operação do voo - Fortuito interno caracterizado - Excludente da responsabilidade civil da ré - Inocorrência - Reacomodação em voo posterior gerando um atraso de mais de 13 (treze) horas para chegada ao destino - Falha na prestação de serviços caracterizada - Dano moral configurado - Quantum indenizatório - Montante majorado para R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10201172020228260003 São Paulo, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 02/06/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023)

TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – Problemas mecânicos na aeronave – Necessidade de manutenção não programada – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Indenização por dano moral devida, com valor fixado – Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10225880920228260003 São Paulo, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 22/05/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

Além do mais, conforme asseverado na sentença de 1º grau,
“[...] A companhia aérea informou aos passageiros, por meio de uma declaração de contingência, que o voo 4413 referente ao trecho Vitória x Confins havia sido cancelado por motivos operacionais. Todavia, foi demonstrado no id 62783262 que o referido voo decolou normalmente às 06:40h, o que demonstra a ocorrência de

overbooking
, situação na qual a companhia aérea vende um número superior de passagens em relação ao que realmente estaria disponível no voo. Trata-se de situação violadora aos princípios e regras que regem as relações consumeristas diante da nítida falha na prestação de serviço e, consequentemente, do descumprimento contratual pactuado entre as partes”
(id. 1474537, negritei).

Por tais motivos, diante da evidente falha na prestação de serviços pela companhia aérea recorrente, faz jus o autor/recorrido ao reembolso da quantia despendida para o passeio turístico de navio para o dia 15/12, às 18h (R$ 299,90), pois a chegada à cidade de Porto Alegre se deu somente às 21h
.

Quanto aos danos morais, é sabido que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os prejuízos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, já que o cancelamento do voo culminou no atraso de mais de 10h para a chegada ao destino final, além do autor ter perdido um passeio turístico previamente programado.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 4.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)